Tribunal: STJ
Processo: 0007445-24.2018.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2431862 - PR(2023/0256469-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KARIN CRISTINA DECKMANN MONTEIRO
ADVOGADOS
: MÁRCIA CARLA PEREIRA RIBEIRO - PR016583
GIOVANI RIBEIRO RODRIGUES ALVES - PR061872
RENATA CARVALHO KOBUS - PR063807
LUCAS VASCONCELOS VIEIRA - PR088943
IGOR ANDREI BOGDANOW DE ABREU - PR087403
LUIS FELIPE COCHENSKI BORBA - PR103580
MARINA RAVAZZANI RIBEIRO PELUSCI - PR106995
MATEUS DAMBISKI CECY - PR118646
AGRAVADO
: ENEIDIA MOREIRA NUNES
AGRAVADO
: VILMAR INACIO NUNES
ADVOGADO
: GUILHERME MARINHO - PR082458
AGRAVADO
: RUMO NEGOCIOS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
OUTRO NOME
: TARGET NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS
: ORLANDO ABRÃO KALIL - PR008513
SERGIO AUGUSTO KALIL - PR036246
KASSIM SOBHI ISSA - PR083265
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO
PERDAS E DANOS EM CESSÃO DE DIREITOS PARA
C/C
FEIRA LIVRE. INCIDÊNCIA DE ÓBICES PROCESSUAIS (SÚMULAS 5 E
E
) E AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
7/STJ
280/STF
JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa ao
II, do CPC, incidência das Súmulas 5
art. 1.022,
e 7 do STJ e aplicação da Súmula 280 do STF.
2. A controvérsia decorre de ação de resolução de contrato
perdas e danos
c/c
relacionada à cessão de direitos e compra e venda de empresa para o exercício de
atividade de feira livre.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, afirmando a licitude do objeto
segundo legislação municipal e a ausência de dolo ou erro.
Documento eletrônico VDA54040359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b1002d3d-975f-4b2a-8df0-7d88fcceb5fd

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões específicas (art. 1.022, II, do CPC); (ii) saber se houve
falta de fundamentação (art. 489 do CPC); (iii) saber se a ausência de impugnação
específica torna incontroversos os fatos (art. 341 do CPC); (iv) saber se a cessão de
licenças exige autorização municipal e torna o objeto ilícito (art. 18 do Decreto
Municipal n.
e arts. 1o, I, II, III, e 2o da
; (v) saber se
1.371/2015
Lei n. 7.850/1991)
o negócio é nulo por ilicitude ou impossibilidade do objeto (arts. 104, I, II, III, e
166, I, II, do CC); (vi) saber se há erro essencial (art. 147 do CC); (vii) saber se
cabem perdas e danos, inclusive lucros cessantes (art. 402, caput, do CC); e (viii)
saber se incidem os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ e da Súmula 280 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem falta de fundamentação: o
acórdão enfrentou a licitude do objeto e a inexistência de erro ou dolo,
fundamentos autônomos suficientes para manter a improcedência.
7. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para afastar a rediscussão de cláusulas
contratuais e a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório, inclusive quanto à responsabilidade da assessoria, à venda a non
domino e às perdas e danos.
8. Incide a Súmula n. 280 do STF para impedir a análise de legislação municipal
sobre cessão de licenças, vedada na via especial.
9. A alegação de erro essencial demanda revolvimento de provas, o que é obstado
pela Súmula n. 7 do STJ; e o pedido de perdas e danos foi afastado por
inexistência de ato ilícito.
10. A tese sobre impugnação específica (art. 341 do CPC) é superada pelo
julgamento de mérito, que reconheceu a inexistência de ato ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11 . Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 5 do STJ para afastar a pretensão de
Tese de julgamento
interpretar cláusulas contratuais na via especial. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ
para impedir o reexame de fatos e provas quanto à responsabilidade da
intermediadora, à venda a non domino, ao erro essencial e às perdas e danos. 3.
Aplica-se a Súmula n. 280 do STF para obstar o exame de legislação municipal
sobre cessão de licenças. 4. Não há negativa de prestação jurisdicional nem falta
de fundamentação quando o acórdão decide a licitude do objeto e a inexistência de
erro ou dolo, fundamentos suficientes para manter a improcedência. 5. A alegação
de impugnação específica é superada pelo julgamento de mérito que afasta a
existência de ato ilícito.”
CF,
III a; CPC, arts. 1.022 II, 489, 341, 85
Dispositivos relevantes citados:
art. 105
§ 11; CC, arts. 104 I, II, III, 166 I, II, 147, 402
;
arts. 1o I,
caput Lei n. 7.850/1991,
II, III, 2o; Decreto Municipal n. 1.371/2015, art. 18.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 280; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.949.032/DF,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Daniela
13/10/2025;
AREsp n. 2.935.913/SE,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/10/2025;
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Terceira
AREsp n. 2.754.072/DF,
Turma, julgado em 17/2/2025.
Documento eletrônico VDA54040359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b1002d3d-975f-4b2a-8df0-7d88fcceb5fd

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: b1002d3d-975f-4b2a-8df0-7d88fcceb5fd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2431862 - PR (2023/0256469-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KARIN CRISTINA DECKMANN MONTEIRO
ADVOGADOS
: MÁRCIA CARLA PEREIRA RIBEIRO - PR016583

GIOVANI RIBEIRO RODRIGUES ALVES - PR061872

RENATA CARVALHO KOBUS - PR063807

LUCAS VASCONCELOS VIEIRA - PR088943

IGOR ANDREI BOGDANOW DE ABREU - PR087403

LUIS FELIPE COCHENSKI BORBA - PR103580

MARINA RAVAZZANI RIBEIRO PELUSCI - PR106995

MATEUS DAMBISKI CECY - PR118646
AGRAVADO
: ENEIDIA MOREIRA NUNES
AGRAVADO
: VILMAR INACIO NUNES
ADVOGADO
: GUILHERME MARINHO - PR082458
AGRAVADO
: RUMO NEGOCIOS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
OUTRO NOME
: TARGET NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS
: ORLANDO ABRÃO KALIL - PR008513

SERGIO AUGUSTO KALIL - PR036246

KASSIM SOBHI ISSA - PR083265
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO C/C PERDAS E DANOS EM CESSÃO DE DIREITOS PARA
FEIRA LIVRE. INCIDÊNCIA DE ÓBICES PROCESSUAIS (SÚMULAS 5 E 7
/STJ E 280/STF) E AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa ao
II, do CPC, incidência das Súmulas 5 e
art. 1.022,
7 do STJ e aplicação da Súmula 280 do STF.
2. A controvérsia decorre de ação de resolução de contrato c/c perdas e danos
relacionada à cessão de direitos e compra e venda de empresa para o exercício de
atividade de feira livre.
Documento eletrônico VDA52299213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 1e237879-d991-4a1f-9e79-0af9a6320200

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, afirmando a licitude do objeto
segundo legislação municipal e a ausência de dolo ou erro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões específicas (art. 1.022, II, do CPC); (ii) saber se houve
falta de fundamentação (art. 489 do CPC); (iii) saber se a ausência de impugnação
específica torna incontroversos os fatos (art. 341 do CPC); (iv) saber se a cessão de
licenças exige autorização municipal e torna o objeto ilícito (art. 18 do Decreto
Municipal n. 1.371/2015 e arts. 1o, I, II, III, e 2o da
; (v) saber se o
Lei n. 7.850/1991)
negócio é nulo por ilicitude ou impossibilidade do objeto (arts. 104, I, II, III, e 166, I,
II, do CC); (vi) saber se há erro essencial (art. 147 do CC); (vii) saber se cabem
perdas e danos, inclusive lucros cessantes (art. 402, caput, do CC); e (viii) saber se
incidem os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ e da Súmula 280 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem falta de fundamentação: o acórdão
enfrentou a licitude do objeto e a inexistência de erro ou dolo, fundamentos
autônomos suficientes para manter a improcedência.
7. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para afastar a rediscussão de cláusulas contratuais
e a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório,
inclusive quanto à responsabilidade da assessoria, à venda a non domino e às perdas
e danos.
8. Incide a Súmula n. 280 do STF para impedir a análise de legislação municipal
sobre cessão de licenças, vedada na via especial.
9. A alegação de erro essencial demanda revolvimento de provas, o que é obstado
pela Súmula n. 7 do STJ; e o pedido de perdas e danos foi afastado por inexistência
de ato ilícito.
10. A tese sobre impugnação específica (art. 341 do CPC) é superada pelo
julgamento de mérito, que reconheceu a inexistência de ato ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11 . Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 5 do STJ para afastar a pretensão de
Tese de julgamento
interpretar cláusulas contratuais na via especial. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
impedir o reexame de fatos e provas quanto à responsabilidade da intermediadora, à
venda a non domino, ao erro essencial e às perdas e danos. 3. Aplica-se a Súmula n.
280 do STF para obstar o exame de legislação municipal sobre cessão de licenças. 4.
Não há negativa de prestação jurisdicional nem falta de fundamentação quando o
acórdão decide a licitude do objeto e a inexistência de erro ou dolo, fundamentos
suficientes para manter a improcedência. 5. A alegação de impugnação específica é
superada pelo julgamento de mérito que afasta a existência de ato ilícito.”
CF,
III a; CPC, arts. 1.022 II, 489, 341, 85 §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105
11; CC, arts. 104 I, II, III, 166 I, II, 147, 402
;
arts. 1o I, II,
caput Lei n. 7.850/1991,
III, 2o; Decreto Municipal n. 1.371/2015, art. 18.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 280; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.949.032/DF,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Daniela
13/10/2025;
AREsp n. 2.935.913/SE,
Documento eletrônico VDA52299213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 1e237879-d991-4a1f-9e79-0af9a6320200

Teixeira,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

13/10/2025;
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma,
AREsp n. 2.754.072/DF,
julgado em 17/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por KARIN CRISTINA
DECKMANN MONTEIRO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na ausência de ofensa ao
II, do CPC, pela incidência da
art. 1.022,
Súmula n. 5 do STJ, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela aplicação da
Súmula n. 280 do STF (fls. 761-764).
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta de TARGET NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA (fls.
805-814) em que sustenta a natureza protelatória do agravo, aponta necessidade de
reexame de cláusulas contratuais e provas com incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ
e da Súmula 280 do STF, defende a inexistência de vícios do negócio e requer a
improcedência do agravo, a majoração dos honorários, o indeferimento do efeito
suspensivo e a aplicação de multa por litigância de má-fé.
Contraminuta de VILMAR INACIO NUNES e ENEIDIA MOREIRA
NUNES (fls. 797-803) em que afirmam que o agravo busca rediscutir matéria fático-
probatória, apontam inovação recursal, defendem a manutenção da inadmissão do
especial e requerem o improvimento do agravo, o indeferimento do efeito suspensivo
e a manutenção dos ônus sucumbenciais.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
apelação cível nos autos de ação de resolução de contrato c/c perdas e danos.
O julgado foi assim ementado (fl. 628):
Documento eletrônico VDA52299213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 1e237879-d991-4a1f-9e79-0af9a6320200

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE
CONTRATO C/C PERDAS E DANOS, RELACIONADA À CESSÃO DE
DIREITOS E COMPRA E VENDA DE EMPRESA PARA O EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE
DE
FEIRA
LIVRE.
INEXISTÊNCIA
DA
ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO OBJETO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE
AUTORIZA A OPERAÇÃO. PARTICIPAÇÃO ATIVA DE AMBOS OS
CONTRATANTES NA FORMAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE
ERRO. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A JUSTIFICAR
A PRETENDIDA REPARAÇÃO DE DANOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
661):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VOLTADOS CONTRA DECISÃO
COLEGIADA REFERENTE AO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REITERAÇÃO DE EXAME
DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO QUE VISA A REFORMA DO QUE
FOI DECIDIDO. ALEGADA NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO,
QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, porque o acórdão não enfrentou omissões específicas
quanto à venda a non domínio, à responsabilidade da empresa de assessoria e à
revelia no tópico de perdas e danos, porquanto os aclaratórios foram rejeitados sem
sanar contradições e omissões articuladas;
b) 489 do CPC, porque a decisão colegiada teria carecido de
fundamentação adequada ao deixar de enfrentar dispositivos e argumentos essenciais
ao deslinde da controvérsia, visto que não apreciou as teses jurídicas sobre a ilicitude
do objeto e a responsabilidade da intermediadora;
Documento eletrônico VDA52299213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 1e237879-d991-4a1f-9e79-0af9a6320200

c) 341 do CPC, porque as perdas e danos não teriam sido impugnados
especificamente nas contestações, porquanto a ausência de enfrentamento tornaria
incontroversos os fatos articulados na inicial;
d)
Decreto Municipal n. 1.371/2015, porque a cessão de permissões
art. 18,
/licenças de feira depende de requisitos e de autorização administrativa, porquanto
não poderia ser efetivada por simples contrato entre particulares sem o rito exigido;
e) 1o, I, II, III, e 2o,
porque as licenças somente podem
Lei n. 7.850/1991,
ser cedidas a terceiros com atendimento dos requisitos e com autorização da
Prefeitura, porquanto o contrato teria como objeto cessões incompatíveis com a
disciplina municipal;
f) 104, I, II, III, e 166, I, II, do Código Civil, porque o negócio teria objeto
ilícito e impossível ao contemplar cessão de licenças públicas sem autorização,
porquanto deveria ser declarado nulo com retorno ao status quo ante;
g) 147 Código Civil, porque o erro essencial decorrente de informações e
objetos indevidos macularia o negócio, porquanto justificaria a anulação e a
responsabilização dos vendedores;
h) 402,
, Código Civil, porque a condenação em perdas e danos
caput
deveria compreender danos emergentes e lucros cessantes, porquanto a nulidade do
negócio imporia recomposição integral dos prejuízos.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento,
recebimento e reforme o acórdão recorrido para que se reconheça a nulidade do
contrato com retorno ao status quo ante, e se imponha a responsabilização da
empresa de assessoria e se arbitrem perdas e danos, inclusive lucros cessantes.
Contrarrazões de VILMAR INACIO NUNES e ENEIDIA MOREIRA
NUNES (fls. 733-749) em que sustentam o óbice da Súmula 7 do STJ, apontam
Documento eletrônico VDA52299213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 1e237879-d991-4a1f-9e79-0af9a6320200

inovação recursal, defendem a inexistência de vícios, a regularidade da cessão de
permissões nos termos da legislação municipal, a negligência da autora na condução
do negócio e requerem o não conhecimento do recurso ou, se conhecido, o seu
desprovimento, com majoração dos honorários.
Contrarrazões de TARGET NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA (fls.
719-732) em que afirma que o especial demanda reexame de provas e cláusulas,
sustenta a licitude do objeto e a possibilidade de cessão administrativa, aponta má-fé
processual da recorrente e requer o não conhecimento e o desprovimento do recurso,
com manutenção do acórdão e majoração dos honorários.
É o relatório.

VOTO
I – Das violações aos arts. 1.022, II, e 489 do CPC
A agravante alega negativa de prestação jurisdicional e falta de
fundamentação (arts. 1.022 e 489 do CPC) por omissões sobre a venda a non domino
, sobre a responsabilidade da assessoria e sobre a revelia no tópico de perdas e danos,
além das teses suscitadas sobre ilicitude do objeto.
O Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração por ausência de
vícios (fl. 661).
O acórdão principal afastou a nulidade do negócio, concluindo pela
licitude do objeto (autorizado pela legislação municipal) e ausência de erro ou dolo
(fl. 628).
O acórdão principal, ao manter a improcedência, implicitamente afastou o
direito a perdas e danos. O fundamento da improcedência (licitude do objeto e
ausência de dolo/erro) é suficiente e autônomo para manter a decisão.
Documento eletrônico VDA52299213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 1e237879-d991-4a1f-9e79-0af9a6320200

A análise da responsabilidade da empresa de assessoria e da venda a non
e a revelia (confissão ficta de perdas e danos) são teses que dependem do
domino
reexame do contrato e da prova para verificar o que foi vendido (cessão de direitos
ou propriedade) e a atuação da assessoria (Súmulas n. 5 e 7/STJ), e foram
implicitamente afastadas pelo reconhecimento da validade do negócio.
II – Das violações aos arts. 104, I, II, III, 166, I, II, 147, 402 do Código
Civil,
do Decreto Municipal n. 1.371/2015 e arts. 1o, I, II, III, e 2o da
art. 18
Lei n. 7.850/1991
A agravante sustenta a nulidade do negócio por objeto ilícito e impossível
(art. 104 e 166 do CC) ao contemplar cessão de licenças públicas sem o rito e
autorização da Prefeitura (Decreto Municipal n. 1.371/2015 e
,
Lei n. 7.850/1991)
além de erro essencial (art. 147 do CC).
Pede condenação em perdas e danos (art. 402 do CC).
Sobre a apontada ilicitude do objeto, o Tribunal de origem concluiu que a
legislação municipal (Decreto Municipal n. 1.371/2015) autoriza a operação (fl.
628).
A análise da interpretação e aplicação de Decreto Municipal e de suas
disposições sobre cessão de licenças (art. 18 do Decreto Municipal n. 1.371/2015) é
vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 280 do STF ("Por ofensa a direito
local não cabe recurso extraordinário") aplicável por analogia.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
NÃO
CABIMENTO.
APLICAÇÃO
DA
CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-
SÚMULA 280/STF.
CORRENTE.
TEMA
1.085
DO
STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA
83/STJ.
Documento eletrônico VDA52299213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 1e237879-d991-4a1f-9e79-0af9a6320200

1. Quanto à alegada violação da Lei Distrital n. 7.239/2023, esta Corte
Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a via especial é
inadequada para exame de contrariedade a norma local, incidindo, por analogia,
o óbice da Súmula 280 do STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário".
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.949.032/DF,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
- destaquei.)
16/10/2025

Quanto ao apontado erro essencial (art. 147 do CC), o Tribunal a quo
afastou a alegação de erro (vício de consentimento), concluindo que houve
participação ativa de ambos os contratantes na formação do negócio (fl. 628).
A revisão do juízo de valor sobre a existência de erro essencial no negócio
exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
NEGÓCIO SUBSEQUENTE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULAS 7/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR PROVIMENTO.
[...]
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ação reivindicatória poderia
ser admitida mesmo diante da declaração de nulidade da doação antecedente; (ii)
definir se o recurso especial ultrapassa os óbices da Súmula 7 do STJ; (iii) analisar se
houve negativa de prestação jurisdicional ou julgamento extra petita no acórdão
recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido reconheceu a nulidade absoluta da doação do imóvel, por
vício de consentimento da doadora, o que comprometeu o domínio transmitido à Igreja
Messiânica e, por consequência, invalidou os negócios jurídicos subsequentes,
inclusive a venda aos agravantes.
Documento eletrônico VDA52299213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 1e237879-d991-4a1f-9e79-0af9a6320200

4. A tentativa de afastar os efeitos da nulidade absoluta da doação exige
reexame do conjunto probatório, especialmente quanto à condição de boa-fé dos
terceiros adquirentes e à suposta ausência de vício no negócio originário, o que é
vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
[...]
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, na parte
conhecida , negar-lhe provimento. (
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.935.913/SE,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- destaquei.)
13/10/2025,
16/10/2025

Já no que se refere à condenação em perdas e danos (art. 402 do CC), o
pedido foi afastado como consequência lógica da conclusão de que não houve ato
ilícito a justificar a reparação (fl. 628).
III – Da violação ao
do CPC
art. 341
A agravante alega que as perdas e danos não teriam sido impugnados
especificamente nas contestações, o que tornaria os fatos incontroversos (art. 341 do
CPC).
O Tribunal de origem julgou o pedido de perdas e danos improcedente
com base no mérito (ausência de ato ilícito), e não na impugnação da contestação.
Ao analisar o mérito, o Tribunal
superou a alegação de revelia/confissão,
a quo
concluindo pela inexistência de ato ilícito.
Ademais, a análise da suficiência da impugnação específica e a aplicação
da presunção de veracidade exigem o reexame do teor das contestações e a valoração
da prova, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Na mesma linha de raciocínio:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURO. REQUISITOS FORMAIS CONTESTAÇÃO. NOVA
ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
MORTE DO SEGURADO POR
SÚMULA 7/STJ.
COVID-19. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52299213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 1e237879-d991-4a1f-9e79-0af9a6320200

1. Agravo interno interposto por Espólio de Raimundo Nonato Alves Braga
contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, sob o fundamento da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, em ação de
cobrança de seguro prestamista, cuja cobertura foi negada em razão de cláusula
contratual que excluía sinistros decorrentes de pandemias, como a Covid-19.
2. A ausência de contestação inicial pela seguradora é afastada com base na
constatação pelo Tribunal de origem de que foi apresentada petição requerendo
habilitação de advogado e juntada procuração, além da apresentação de contestação
antes da audiência de conciliação, ainda que com erro material na identificação da
parte.
Elidir a conclusão do julgado demandaria a análise do conteúdo fático-
probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, consoante o teor da
Súmula n. 7/STJ.
3. A análise sobre a observância do dever de informação em relação à cláusula
excludente de cobertura foi solucionada pela Corte local com base no exame do acervo
probatório, que confirmou que as condições gerais do seguro estavam disponíveis em
sítio eletrônico de acesso público e que o segurado assinou declaração confirmando
ciência das condições contratuais.
4. A modificação das conclusões do acórdão recorrido exigiria o reexame de
matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos
vedados em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.754.072/DF,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

IV - Da litigância de má-fé
Por fim, quanto ao pedido formulado pela parte agravada em
contrarrazões, de condenação da agravante por litigância de má-fé, ressalte-se que a
litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de indenização,
configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e
reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na
espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
A mera improcedência do recurso ou a insistência na tese jurídica, por si
só, não configura litigância de má-fé.
Documento eletrônico VDA52299213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 1e237879-d991-4a1f-9e79-0af9a6320200

V - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo.
Documento eletrônico VDA52299213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 1e237879-d991-4a1f-9e79-0af9a6320200

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.431.862 / PR
Número Registro: 2023/0256469-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00074452420188160194 000744524201881601941 000744524201881601942 000744524201881601943
74452420188160194 744524201881601941 744524201881601942 744524201881601943
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KARIN CRISTINA DECKMANN MONTEIRO
ADVOGADOS : MÁRCIA CARLA PEREIRA RIBEIRO - PR016583
GIOVANI RIBEIRO RODRIGUES ALVES - PR061872
RENATA CARVALHO KOBUS - PR063807
LUCAS VASCONCELOS VIEIRA - PR088943
IGOR ANDREI BOGDANOW DE ABREU - PR087403
LUIS FELIPE COCHENSKI BORBA - PR103580
MARINA RAVAZZANI RIBEIRO PELUSCI - PR106995
MATEUS DAMBISKI CECY - PR118646
AGRAVADO
: ENEIDIA MOREIRA NUNES
AGRAVADO
: VILMAR INACIO NUNES
ADVOGADO
: GUILHERME MARINHO - PR082458
AGRAVADO
: RUMO NEGOCIOS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
OUTRO
NOME
: TARGET NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA
Documento eletrônico VDA54009697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:59
Código de Controle do Documento: 1a5fdb7a-040d-4b12-a664-89819049ac33

ADVOGADOS : ORLANDO ABRÃO KALIL - PR008513
SERGIO AUGUSTO KALIL - PR036246
KASSIM SOBHI ISSA - PR083265
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - DEVER DE INFORMAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:59
Código de Controle do Documento: 1a5fdb7a-040d-4b12-a664-89819049ac33